Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-40.2018.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002250-40.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE ALMEIDA PARREIRA - CPF: 048.268.401-10 (RECORRENTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), FRANCISMAR DIAS DOS SANTOS - CPF: 889.809.951-72 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), FRANCISMAR DIAS DOS SANTOS - CPF: 889.809.951-72 (RECORRIDO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE ALMEIDA PARREIRA - CPF: 048.268.401-10 (RECORRIDO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002250-40.2018.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Ana Carolina de Almeida Parreira

Francismar Dias dos Santos

Recorrida(s):

Ana Carolina de Almeida Parreira

Francismar Dias dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. PREFERENCIAL DA AUTORA. COLISÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CULPA DO RECLAMADO COMPROVADA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

O motorista que adentra via preferencial sem observar as normas de segurança de trânsito (art. 44 do CTB) e colide com veículo que nela trafegava, responde pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Se inexiste prova nos autos que ateste a influência direta do consumo de álcool pela Promovente na ocorrência do sinistro, deve ser afastada a culpa concorrente.

A simples ocorrência de colisão de veículos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido inicial, bem como o pedido contraposto, conforme fundamentação, de forma que condeno a parte Requerida a pagar a parte Requerente o valor de R$ 16.316,35 (dezesseis mil trezentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), pelos danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a da data do evento danoso”.

A Promovente em sua inicial narra o seguinte:

“A Requerente é proprietária do veículo da marca Toyota, modelo Etios X SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC., ano de fabricação e modelo 2015/2015, placa QBT 9970, cor branca, Renavam de no 1071113191 e Chassi no 9BRB29BT8F2084282.

Ocorre que, na data de 01/08/2018 por volta das 23h30min, conforme Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2018.241594 anexo, a Requerente se envolveu em um acidente quando trafegava pela Rua Terezinha Coura Garbin no sentido BR 174 (via preferencial) para o bairro, vindo a colidir com o veículo Toyota Corolla de placa MMM 4295 conduzido pelo Requerido, que trafegava na Av. José Martins Monteiro sentido bairro/centro, ocasionando danos na parte mecânica com deformação na estrutura ao automóvel dela, deixando-o sem condições de trafegabilidade”.

Em suas razões recursais visa o afastamento da culpa concorrente, sob o argumento de que o Promovido estava dirigindo sob efeito de substancia alcoólica e invadiu a via preferencial em que trafegava a Promovente, sendo daquele a culpa exclusiva do sinistro, devendo este arcar com a importância de R$ 25.470,31. Requer também ser indenizada a titulo de dano moral.

O Promovido, por sua vez, sustenta que:

“Nobre julgador, devido a Recorrida estar em alta velocidade e para não bater na traseira do veículo do Recorrente esterçou o seu veículo para à direita, pegando a frente do veículo do Recorrente, tanto que, o veículo daquela foi parar na Avenida José Martins Monteiro, e não na Rua Terezinha Coura Garbin, situação essa, aliada ao fato da mesma estar embriagada.

Nesse sentido, considerando que a Recorrida foi quem deu causa ao acidente, em decorrência da alta velocidade, estando acima do permitido para a via, bem como, que se apresentava em estado de embriaguez, não há que se falar em dever de indenizar”.

Ao final, o Promovido requer que seja reconhecida a culpa exclusiva da Promovente, devendo restituir ao autor a importância de R$ 10.000,00, a título de dano material. Caso não seja este o entendimento, requer que a culpa concorrente seja reconhecida no percentual de 50% para cada.

No presente caso, restou demonstrado, por meio das provas acostados nos autos e pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento que a responsabilidade do acidente ocorrido no dia 01/08/2018 é do Promovido que ao cruzar via, cuja preferencial era da Promovente, sem observar as normas de segurança, colidindo o seu veículo Corola com o veículo Etios pertencente à parte Reclamante, causando-lhe avarias.

Desta forma, pela dinâmica do acidente, pelos danos causados nos veículos, somado ao teor da prova testemunhal colhida, a meu ver, o Promovido é quem deu causa ao acidente de trânsito.

Pois bem. O motorista que adentra via preferencial sem observar as normas de segurança de trânsito (art. 44 do CTB), colidindo com veículo que nela trafegava, responde pelos danos decorrentes do acidente de trânsito,
in verbis
:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a
veículos que tenham o direito de preferência
”.

O art. 34 do Código de Transito Brasileiro dispõe que

“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”,

A sentença recorrida reconheceu a existência de culpa concorrente, sob os seguintes fundamentos:

“Assim, considerando que a Requerente apresentou 0,27 mg/l de álcool e a parte Requerida atestou o nível de 0,69 mg/l de álcool na sangue; que a parte Requerida não estava em sua via preferencial, atribuo a sua culpa em 73% (setenta e três por cento) pelo acidente de trânsito.

Portanto, a parte Requerida deve arcar com 73% (setenta e três por cento) dos danos materiais totais do acidente de trânsito.

Em análise do pedido contraposto, a parte Requerente responde com 27% (vinte e sete por cento) dos danos materiais totais do acidente”.

Em relação à culpa concorrente reconhecida na sentença, pelo fato de ambos os condutores terem ingerido bebida alcoólica, entendo que deve ser afastado tal reconhecimento, pois, como já mencionado, pela dinâmica do acidente, extensão dos danos apresentados em cada veículo e depoimentos colhidos, restou evidenciado que o Promovido conduzia o seu veículo acima da velocidade permitida, invadiu preferencial de cruzamento e ainda apresentava teor alcoólico muito superior ao apresentado pela Promovente.

Neste caso, em meu entender, a causa determinante do acidente de trânsito foi o fato de o Reclamado ter invadido via que a Reclamante transitava, que era preferencial.

Inexiste prova nos autos que ateste a influência direta do consumo de álcool pela Promovente na ocorrência do acidente de trânsito, ou seja, não há prova nos autos que o estado da Promovente concorreu para a ocorrência do sinistro.

Assim, afasto a culpa concorrente, e por considerar ser o Promovido, o responsável pela ocorrência do acidente de trânsito, deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Quanto ao dano material, a Promovente juntou na petição inicial um orçamento no valor de R$ 25.470,31, que foi contestado de forma genérica, uma vez que o Promovido não juntou outro para comprovar o alego excesso de peças, o considero válido, por isso, o Promovido deve indenizar a Promovente o referido valor.

Em relação ao dano moral, a simples ocorrência de colisão de veículos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a referida indenização, ainda mais quando não restar demonstrado que, em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente ou que a vítima tenha sofrido alguma lesão corporal.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso da Promovente para afastar a culpa concorrente e condenar o Promovido ao pagamento do valor de R$ 25.470,31
, a título de dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC da data do orçamento e juros de mora de 1 % (um por cento) a partir da citação. Deixo de condenar a Promovente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Promovido e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021